Tribunal: TJSP
Processo: 1001772-75.2017.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Apelação. Servidora do Município de Bastos. Técnico de Enfermagem. Funções exercidas em ambiente hospitalar, com contado com pacientes. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo. Admissibilidade. Perícia que confirmou o ambiente insalubre. Benefício devido desde o início da atividade (respeitada a prescrição quinquenal), já que a prova técnica referiu-se à

Ementa:
Apelação. Servidora do Município de Bastos. Técnico de Enfermagem. Funções exercidas em ambiente hospitalar, com contado com pacientes. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo. Admissibilidade. Perícia que confirmou o ambiente insalubre. Benefício devido desde o início da atividade (respeitada a prescrição quinquenal), já que a prova técnica referiu-se à insalubridade como condição inerente à própria função. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu desprovido, provido o da autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001772-75.2017.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS, é apelada LILIAN FERREIRA
BONONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do réu desprovido,
provido o da autora. VU", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001772-75.2017.8.26.0069
2
Voto no 34.756
Apelação no 1001772-75.2017.8.26.0069
Apelantes/Apelados: Lilian Ferreira Bononi e outro
Apelados/Apelantes: Município de Bastos
Comarca: Bastos
Apelação. Servidora do Município de Bastos. Técnico de
Enfermagem. Funções exercidas em ambiente hospitalar, com
contado com pacientes. Pretensão ao recebimento de adicional
de insalubridade no grau máximo. Admissibilidade. Perícia que
confirmou o ambiente insalubre. Benefício devido desde o
início da atividade (respeitada a prescrição quinquenal), já que
a prova técnica referiu-se à insalubridade como condição
inerente à própria função. Sentença de parcial procedência.
Recurso do réu desprovido, provido o da autora.
LILIAN FERREIRA BONONI ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE BASTOS, alegando: a) que é
servidora da Prefeitura Municipal de Bastos, exercendo atividade de técnico de
enfermagem, desde 01/03/2006; e b) que nessa função fica exposta a agentes
nocivos à saúde, em razão de contato com pacientes, manipulação de
instrumentos, realização de curativos, coletas de sangue, dentre outros serviços,
daí porque pede que seu atual adicional de insalubridade (20%) seja revisto
para o grau máximo de 40%.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls.
118/123), com concessão do adicional de insalubridade desde a data do laudo,
reconhecida a sucumbência recíproca.
Inconformados, apelam o réu, com as considerações de
fls. 136/145, e a autora, com as considerações de fls. 127/132; o primeiro
pedindo a improcedência do pedido, e a segunda postulando a concessão do
benefício desde o início de sua atividade, bem como a majoração dos honorários
advocatícios.
Contrarrazões a fls. 147/154 e 157/162.
É o relatório.
O adicional de insalubridade, no caso, encontra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001772-75.2017.8.26.0069
3
respaldo no na Lei no 870/90, do Município de Bastos; e deve ser concedido à
autora, com base no resultado do laudo pericial de fls. 85/107, mais
especificamente a fl. 100, no grau máximo de 40%.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante
dos argumentos contrários da municipalidade, pois ficou suficientemente
comprovado, por meio de laudo pericial (específico e bem fundamentado) que a
autora trabalhava (e ainda trabalha) em ambiente hospitalar, atendendo
pacientes com os mais variados tipos de doença, inclusive infectocontagiosa,
com possibilidade, portanto, de contaminação pela pele ou pelas vias
respiratórias.
Sob esse aspecto, o perito concluiu, em relação ao
Anexo 14 da NR 15, que “no local de trabalho e nas atividades desempenhadas pela
requerente foi verificada a presença dos agentes nocivos referentes a este anexo. Embora não
seja um trabalho com pacientes em isolamento, a unidade de saúde básica municipal atende
todos os pacientes que necessitam de tratamento e os mesmos são respaldados por lei o direito de
integridade de informações no tocante a serem portadores de doenças infectocontagiosas. Desta
feita é de se ressaltar que se ficar provado que existe pacientes portadores de doenças
infectocontagiosas resta instaurada a insalubridade em grau máximo para a técnica de
enfermagem, caso contrário a requerente labora em ambiente insalubre, grau médio. Observa-se
que no periciamento tanto a requerida como a requerente afirmaram que os pacientes podem
optar por manter sigilo a respeito de suas doenças infectocontagiosas e podendo exigir que não
conste da lista de atendimento dos paciente portadores de doenças infectocontagiosa para a
municipalidade. No próprio local de labor da requerente possui um cartaz indicativo onde
indica que realiza exames para detectar doenças infectocontagiosas” (fl. 100).
Não custa lembrar, ademais, que a prova técnica referiu-
se à insalubridade como condição inerente à própria função, daí a excepcional
possibilidade de concessão do adicional com efeito retroativo, respeitada a
prescrição quinquenal, conforme já decidiu esta C. 4a Câmara de Direito Público
em caso semelhante (Apelação no 1000961-52.2016.8.26.0069, Rel. Des. Paulo
Barcellos
Gatti,
j.,
26/08/2019).
No
mesmo
sentido:
Apelação
no
0003397-63.2010.8.26.0278, Rel. Des. Carlos Violante, j. 1o/02/2016.
Quanto aos juros e correção monetária, deve ser
observada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE 870.947 (Tema 810), ou seja, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer
apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser
aplicada com base no IPCA-E.
Reconhecida a integral procedência da ação, fica
afastada a hipótese de sucumbência recíproca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001772-75.2017.8.26.0069
4
Todavia, em se tratando de sentença ilíquida, deve
incidir a regra do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, com
definição do percentual devido, nos termos previstos nos incisos I a V, somente
quando liquidado o julgado, inclusive no que diz respeito aos honorários
recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
Município de Bastos, e dou provimento ao recurso da autora para declarar (a)
que o adicional de insalubridade é devido desde o início de sua atividade,
respeitada a prescrição quinquenal; e (b) que, em se tratando de sentença
ilíquida (em relação às parcelas atrasadas), incide a regra do artigo 85, § 4o,
inciso II, do Código de Processo Civil, com definição do percentual devido, nos
termos previstos nos incisos I a V, somente quando liquidado o julgado,
inclusive no que diz respeito aos honorários recursais.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR